Tribunal: TJMT
Processo: 1031088-87.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1031088-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSELENE CRISTINA ARROYO DA SILVA - CPF: 535.917.201-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUTORA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 é aplicável
apenas
aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal
, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.
No caso em tela, as provas não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva e irregular do contrato temporário. Ônus da prova que competia à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito.

R E L A T Ó R I O

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUTORA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 é aplicável
apenas
aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal
, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.
No caso em tela, as provas não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva e irregular do contrato temporário. Ônus da prova que competia à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1031088-87.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1031088-87.2022.8.11.0001

Recorrente:
Roselene Cristina da Silva Arroyo

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Roselene Cristina da Silva Arroyo.

Ação:
Cobrança de FGTS.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 140412947)
:
defendeu a reforma da sentença para pagamento de FGTS durante o período laboral compreendido entre 2017 a 2021.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

382

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1031088-87.2022.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1031088-87.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1031088-87.2022.8.11.0001

Recorrente:
Roselene Cristina da Silva Arroyo

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

VOTO

O conjunto fático revela que a recorrente laborou para a administração pública no período compreendido entre
2017 a 2021
, no cargo de professora. Afirmou que permaneceu nas funções por meio de contratação temporária, o que viola o artigo 37 da Constituição Federal. Por este motivo, busca a nulidade das contratações e a condenação da administração pública ao pagamento de FGTS.

Sem razão a recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Registre-se, por oportuno, que a previsão legal esculpida no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990
[1]
é aplicável
apenas
aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal
, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso em tela, com base nos documentos apresentados não é
possível identificar, elementos que comprovem a ocorrência dos fatos alegados, ou seja,
as provas não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva e irregular do contrato temporário.

Com efeito, a recorrente se limitou a apresentar cópia das declarações de imposto de renda com o objetivo de demonstrar vínculo com a administração pública. Todavia, a falta de apresentação de documentos essenciais ao deslinde, tais como, cópia da ficha funcional, instrumento contratual e holerites do período laboral, vão de encontro ao princípio da verdade real e da verossimilhança das declarações.

Em casos assemelhados, é possível observar que a administração pública realiza, com legalidade, contratações temporárias com base em processos seletivos. Este fato afasta a nulidade.

Portanto, sem a
análise concreta de provas verossímeis que indiquem a ausência de legalidade da contratação administrativa, não há como impor a condenação ao pagamento de verbas rescisórias.

Diante do exposto, a improcedência da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista a recorrente não juntou documentos que corroborassem com as declarações iniciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL -
CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PROVA - DO RECLAMANTE -
ARTIGO 371, INCISO I, DO CPC -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

À luz da previsão contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
2.

Para a análise da validade ou mesmo nulidade da contratação celebrada com o Estado de Mato Grosso para a prestação dos serviços de professor é imprescindível constar dos autos cópia dos instrumentos contratuais, ônus este exclusivamente atribuído ao autor.
3. In casu, o reclamante não cuidou de trazer aos autos cópia dos referidos instrumentos em que, segundo alegado, sustentaram a sua relação de trabalho com o requerido, de modo a permitir a completa análise da questão.

4.

Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1056621-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

[1]

Art.
19
-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas
no
art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023